Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ÓBITO HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FALECIDO MANTINHA CONTA, A FIM DE AVERIGUAR A ORIGEM DOS VALORES. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO.
O Poder Judiciário deve colaborar com a parte, sempre que a obtenção de informações perante terceiros se mostre relevante ao deslinde da controvérsia que lhe seja submetida à apreciação.
Peculiaridades do caso, entretanto, tornam inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira na qual o falecido – cujo óbito tenha ocorrido há mais de trinta anos – mantinha conta, com a finalidade de averiguar a origem dos valores e repartilhar as quantias lá encontradas.